Tribunal: TJSP
Processo: 1015835-40.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) – Reapreciação decorrente do julgamento definitivo do mérito do RE no 657.718/MG (Tema de Repercussão Geral no 500/ STF) – Fosfoetanolamina Sintética - Fornecimento pelo Estado – Ausência de Registro na ANVISA – Substância em fase de testes, sem demonstração de evidência científica da

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) – Reapreciação decorrente do julgamento definitivo do mérito do RE no 657.718/MG (Tema de Repercussão Geral no 500/ STF) – Fosfoetanolamina Sintética - Fornecimento pelo Estado – Ausência de Registro na ANVISA – Substância em fase de testes, sem demonstração de evidência científica da eficácia e de eventuais efeitos colaterais, que não pode ser equiparada a medicamento para os fins pretendidos - Desnecessidade de readequação, na forma do artigo 1.040, II, do CPC.
Acórdão mantido.